Tribunal: STF
Processo: AI 420015
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL.
ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL.
I. - É vedado ao
 Poder Executivo Municipal, por simples decreto, alterar o valor
venal dos imóveis para fins de base de cálculo do IPTU.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.